Tribunal: STF
Processo: EP 67
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de execução penal autuada em face de CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE, em razão da Ação Penal 1.192/DF, que foi julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 30/9/2024 (eDoc. 214).
Em 11/10/2024, em razão do trânsito em julgado da AP 1.192/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE.
Em 21/01/2026, a defesa do apenado apresentou pedido de retificação do atestado de pena a cumprir, alegado que o equívoco no registro do incidente n. 26893597, no qual conta o registro “interrupção do cumprimento da pena - relaxamento da prisão”, desde 28/08/2025. A defesa afirma que: “esse incidente não corresponde à realidade fática ou jurídica da execução penal, já que inexiste decisão judicial de relaxamento de prisão, ou qualquer descontinuidade no cumprimento da pena”(eDoc. 134). Assim, sustenta que o incidente interfere no cálculo da pena a cumprir e nos cálculos automatizados da execução, e por isso requer a retificação do atestado de pena a cumprir, com a exclusão do incidente. 
A defesa também pleiteou a progressão de regime, e a homologação da remição da pena em decorrência dos cursos profissionalizantes ministrados pela instituição CENED (eDoc. 94-95). Alega que encontra-se nos autos a comprovação do convênio com o poder público. 
Em manifestação de 26/01/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de 45 dias da sua pena, em razão da demonstração de participação em cursos profissionalizantes; b) pelo indeferimento do pedido de progressão de regime, ante a ausência do requisito objetivo; c) pela retificação das informações constantes no Processo de Execução n. 0401346-98.2023.8.07.0015, no atestado que indica ter havido relaxamento da prisão em 28.8.2025”.
Em 28/01/2026, determinei a retificação do atestado de pena a cumprir pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que conste, no cálculo para a progressão de regime, o percentual de 25% de pena cumprida para todos os crimes, por se tratar de crimes cometidos com o emprego de violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984); deferi a retificação das informações constantes no incidente n. 26892597, referente a informação de relaxamento da prisão em 28/08/2025, de forma a excluí-la, na medida que não há correspondência com os atos processuais praticados nos autos; homologuei, para fins de remição, a carga horária de estudos apresentada pelo sentenciado, em um total de 540 (quinhentas e quarenta) horas, que correspondem a 45 (quarenta e cinco) dias, que deverão ser remidos de sua pena (eDoc. 141).
Em 17/02/2026, a defesa apresentou em que pleiteia: “1. seja determinada a comunicação à VEP para que proceda à exclusão do evento de “relaxamento de prisão” lançado no sistema SEEU em 02/02/2026, adequando-o à decisão proferida por essa Suprema Corte; 2. após a regularização, seja emitido novo atestado de pena a cumprir e atualizado o cálculo, refletindo a continuidade do cumprimento da pena; 3. seja promovida a atualização dos dados cadastrais do apenado, notadamente quanto à data de nascimento; e 4. seja determinada à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a adoção das providências necessárias para que a autoridade custodiante encaminhe periodicamente ao juízo da execução os relatórios de atividades laborais e educacionais do apenado, com sua regular inserção no sistema SEEU, assegurando-se a contínua atualização do cálculo executório, independentemente de nova provocação da defesa”.
Atualmente, o apenado tem 62 (sessenta e dois) anos de idade, cumprindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses em regime fechado. Preso em flagrante em 8/1/2023, com conversão em prisão preventiva na audiência de custódia e manutenção da prisão por decisões proferidas em 27/11/2023, 16/12/2023, 01/04/2024 e 27/06/2024 e 27/09/2024, permanecendo preso até esta data. Até o momento, o sentenciado cumpriu 3 (três) anos 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias da pena. O atestado de pena a cumprir, datado de 28/08/2025 certifica a existência de 278 (duzentos e setenta e oito) dias remidos (eDoc. 146).

É o relatório. DECIDO. 

Verifico que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal não deu cumprimento às determinações da decisão de 28/08/2026, que determinou a retificação da informações constantes no incidente n. 26892597 (eDoc. 141). 

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    A) DETERMINO que seja oficiado o Juízo delegado para que seja dado cumprimento à decisão de 28/01/2026, que determinou a retificação das informações constantes no incidente n. 26892597, referente a informação de relaxamento da prisão em 28/08/2025, de forma a excluí-la, na medida que não há correspondência com os atos processuais praticados nos autos;
    B) DETERMINO que seja oficiado o Juízo delegado para remeta, no prazo de 5 (cinco) dias, o atestado de pena a cumprir. 

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Cumpra-se. 
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente